Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo autor através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira dos embargos de declaração que opusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão dessa decisão e certificado o trânsito em julgado do acórdão, tornem os autos ao ilustrado juízo a quo, pois, resolvidos os recursos, os atos subsequentes, estando inseridos na fase executiva, estão reservados à sua jurisdição, competindo-lhe, inclusive, homologar a composição concertada. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19245517.